Tribunal: TJSP
Processo: 1009484-57.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VEMURAFENIBE E COBIMETINIBE. MELANOMA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não caracterização. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793).
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o

Ementa:
VEMURAFENIBE E COBIMETINIBE. MELANOMA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não caracterização. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Responsabilidade solidária. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE, Tema 793).
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp 1.657.156/RJ, Tema 106).
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009484-57.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
RODRIGO MEGIOLARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009484-57.2019.8.26.0066
2
Voto
13826
Apelação/Reexame
1009484-57.2019.8.26.0066 LCA (digital)
Origem
Recorrente
1a Vara Cível do Foro de Barretos
Juízo ex officio
Apelante
Estado de São Paulo
Apelado
Rodrigo Megiolaro
Juiz de Primeiro Grau
Cláudio Bárbaro Vita
Decisão/Sentença
14/4/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
VEMURAFENIBE
E
COBIMETINIBE.
MELANOMA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não caracterização. Competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Responsabilidade
solidária.
Entendimento
consolidado pelo c. STF, em repercussão geral (RE 855.178/SE,
Tema 793).
MANDADO DE SEGURANÇA. Direito à saúde assegurado, que
compreende o fornecimento de tratamento específico, a quem dele
necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar
a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a
necessidade
do
cidadão.
Preenchimento
dos
requisitos
estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo (RESp
1.657.156/RJ, Tema 106).
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra sentença de fls. 85/88 que, em mandado de segurança impetrado
por RODRIGO MEGIOLARO, concedeu a ordem “para determinar ao impetrado
que forneça à parte impetrante os medicamentos prescritos às folhas 42, ou seja,
VEMURAFENIBE 240 MG e COBIMETINIBE 20 MG, ou os seus respectivos genéricos
ou similares, na quantidade prescrita pelo seu médico, durante o período que
permanecer em tratamento”.
O apelante pugna pela inversão do julgado. Em preliminar, afirma ser parte
ilegítima, sendo a União a responsável pelo custeio do medicamento., devendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009484-57.2019.8.26.0066
3
autos serem remetidos à Justiça Federal. No mérito, alega que não restou
demonstrada a imprescindibilidade do medicamento q que seu uso para o
tratamento de câncer é off label (fls. 92/103).
Contrarrazões a fls. 111/123.
FUNDAMENTAÇÃO
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Carta Magna, em seu art. 23, II, prevê que é de competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência
pública.
A Lei 8.080/90, que versa sobre a proteção à saúde pelo Estado, em seu art. 9o,
também atribui a gestão do Sistema Único de Saúde a todas as esferas do
governo.
Sobre o assunto, o col. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça editou a súmula
37, nestes termos:
“A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno.”
O c. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, em repercussão geral (RE
855.178/SE, Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009484-57.2019.8.26.0066
4
Logo, a obrigação de fornecer medicamentos, insumos, equipamentos e
tratamento médico é solidária entre todos os entes da Federação, e pode ser
exigida de qualquer deles.
Por consequência, incabível o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.
MÉRITO
O autor tem melanoma maligno de pele CID 10 C 43 e lhe foi prescrito os
medicamentos
VEMURAFENIBE
(ZELBORAF)
240mg
e
COBIMETINIBE
(COLETELIC TABLETS) 20mg, conforme relatório e receituário médicos a fls.
38/43.
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, conforme dispõe o art. 196
da Constituição. Não se pode invocar o caráter programático das regras
constitucionais para deixar de cumprir a obrigação de fornecer medicamentos e o
adequado tratamento, quando indispensáveis1.
A imposição judicial de fornecimento de medicamentos ou de tratamentos
médicos não implica ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo.
Configura típico exercício da Jurisdição, conforme posição pacífica deste e. TJSP2.
Para garantia do acesso universal e igualitário, depende-se do emprego dos
recursos públicos com o máximo de eficiência, e as decisões, que tratam de
situações particulares, devem nortear-se pela excepcionalidade.
No REsp 1.657.156/RJ, Tema 106, que versa sobre a “obrigatoriedade do poder
público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”,
o e. STJ fixou a seguinte tese:
1 RE AgR/RS 271.286, Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000.
2 Súmula 65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009484-57.2019.8.26.0066
5
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento,
observados os usos autorizados pela agência.”
O autor demonstrou sua hipossuficiência (fls. 33/34).
Os medicamentos são registrados na ANVISA (fls. 74).
No caso, há prova da imprescindibilidade dos medicamentos.
O laudo médico de fls. 39/41 está bem fundamentado e demonstra a
imprescindibilidade e a necessidade dos medicamentos, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
O apelante alega que os medicamentos não são indicados para a doença
acometida pelo autor. O uso seria off label, ou seja, com finalidade
experimental, o que é vedado pela ANVISA.
Contudo, certo é que há relatório médico, que recomenda o uso dos fármacos
pelo autor, baseado em literatura médica especializada, e devido à progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009484-57.2019.8.26.0066
6
sua doença .
Por fim, recente entendimento do C. STJ é no sentido de que: “Quem decide se a
situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento
conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é
o profissional médico” (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
Portanto, presentes a prova da patologia e a prescrição médica, o caso é de
manutenção da procedência do pedido, para fornecimento dos medicamentos. DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Sem condenação em honorários, pois incabíveis em sede de mandado de
segurança.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL